Tribunal: STF
Processo: ARE 944503
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, do devido processo legal e da ampla defesa. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.